Tribunal: TJSP
Processo: 0023582-65.2003.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Acórdão que determinou a aplicação da Lei no 11.960/09 para os juros de mora e para a correção monetária, essa até a expedição do ofício requisitório. Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e Recurso Especial no 1.492.221/PR que

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Acórdão que determinou a aplicação da Lei no 11.960/09 para os juros de mora e para a correção monetária, essa até a expedição do ofício requisitório. Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu a aplicação (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCAE. Retratação parcial do julgado.